Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731661-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determino a intimação do agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF/CNJP do autor; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente, visando comprovar sua hipossuficiência. Fica desde já deferido o sigilo da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários a serem juntados nestes autos, limitando o acesso aos advogados e as partes. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no mesmo prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator